Tribunal: STF
Processo: RE 326811
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 8º, III. EXTENSÃO DA PRERROGATIVA À FEDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.